Tribunal: TJSP
Processo: 1016617-36.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Roubo do cartão de crédito da parte autora. Realização de compras não reconhecidas. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, além de indenização por danos morais fixada em R$12.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Não ocorrência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Roubo do cartão de crédito da parte autora. Realização de compras não reconhecidas. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, além de indenização por danos morais fixada em R$12.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Ônus da prova carreado à parte ré, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Parte autora que comprovou o extravio de seu cartão. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade das compras acertada. Ressarcimento de valores, porém, afastado, dada a ausência de prova de que a parte autora tenha realizado o pagamento do débito impugnado. Nome da parte autora que não chegou a ser negativado. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios fixados em 20% do proveito econômico da demanda. Recurso provido em parte, afastada a preliminar.